Tribunal: CARF
Processo: 13637.000291/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000291/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.635 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LAVOISIER MENDES PEREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-41.774 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 24 e segs.).
“A notificação de lançamento de fls. 16/20 informou ao contribuinte a inexistência de
saldo de imposto a restituir, após a revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual(DAA)/2009 – retificadora, às fls. 10/15. De acordo com a descrição dos fatos, à
fl. 18, foi apurada a omissão de rendimentos recebidos pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no valor de R$ 28.696,59.
Em razão da mencionada notificação, o interessado apresentou, conforme fl. 5,
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, na qual aduziu que “os rendimentos
são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000291/2010-81
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000291/2010-81

portador de moléstia grave”. Essa SRL foi indeferida, o que se constata pelo resultado
de fl. 3.
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, à fl. 2, com o seguinte teor:
“Apresentei o pedido de SRL referente à notificação do exercício 2009 onde justifiquei
os rendimentos isentos, por ser portador de moléstia grave. Entretanto a SRL foi
indeferida pela interpretação errônea do fiscal, onde a data da isenção vinha
informando 1 ano e 2 meses, e o mesmo entendeu como 1 a 2 meses. Para comprovar o
equívoco, anexo novo laudo oficial, onde consta de forma clara e transparente a data
do início da moléstia grave (fl. 8).”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Para análise da presente questão, forçoso ilustrá-la por meio da pertinente legislação,
com escopo no artigo 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999, e que
tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (com a redação dada
pela Lei n. 11.052/2004), o artigo 47 da Lei no 8.541/92 e o artigo 30, § 2o, da Lei n.
9.250/95, “não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de
aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
fibrose cística e hepatopatia grave, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão ou depois da
aposentadoria ou reforma”. (grifos do relator)
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, determina:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).” (grifos
do relator)
Com base na legislação exposta, o exame dos documentos colacionados aos autos
permite inferir os itens adiante delineados.
No laudo de fl. 8 não foi estabelecido o vínculo entre médico emitente com o serviço
médico municipal (DEMASP/SUS – Barbacena/MG), de acordo com o que orienta a
COSIT (Coordenação-Geral de Tributação) da RFB, em sua Solução de Consulta
Interna (SCI) no 11, de 28/6/2012. A ausência de tal liame revela conflito com o que a
legislação demanda, conforme o citado art. 39, § 4o, do RIR/1999.
Importa frisar, ainda, que não se denota nos autos o atendimento à outra condição
necessária para a fruição do benefício pleiteado, porquanto não trouxe o interessado
qualquer prova de que os proventos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, no decorrer do ano-calendário 2008, eram frutos de aposentadoria. Na sua
DAA/2009-retificadora, à fl. 10, revelou, inclusive, como ocupação a de professor do
ensino médio, não fazendo menção, pois, à inatividade.
Diante do todo exposto e considerando a interpretação restrita que se faz quando da
outorga de isenção, de acordo com o previsto no art. 111, II, do CTN, deve-se ratificar a
exigência constante da notificação de lançamento.
Destarte, voto por considerar a impugnação improcedente.”
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000291/2010-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 28, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são de aposentadoria e são isentos por ser portador de moléstia grave à época dos
fatos fiscalizados, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, e que comprovou o
vínculo do médico signatário do laudo com o serviço municipal de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção, e para
comprovação trouxe aos autos o laudo médico de fl. 8 atestando a enfermidade para o período
em questão.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção, uma porque no laudo médico trazido não teria
sido estabelecido o vínculo do médico emitente com o serviço médico municipal
(DEMASP/SUS – Barbacena/MG), e outra porque não teria sido comprovado que os
rendimentos que se pretendem isentos são proventos de aposentadoria ou pensão.
Quanto ao laudo médico oficial, consta do mesmo a identificação do médico
signatário com seu número de registro no CRMMG. Ao lado da assinatura do médico está
postado o carimbo do DEMASP/SUS – BARBACENA, o Departamento de Saúde Pública
daquele município. Logo, a menos que houvesse alguma fundada suspeita de fraude no
documento, o que não se pode extrair do que se tem nos autos, está demonstrado o vínculo do
médico com o serviço oficial de saúde, para os fins pretendidos.
E quanto a serem os rendimentos pagos pela Secretaria de planejamento do Estado
proventos de aposentadoria, o interessado anexou comunicação do gabinete daquele órgão (fl.
31), atestando a assinatura do Ato de Aposentadoria do servidor, publicado em 30 de março de
2007.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000291/2010-81

XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 37
DF CARF MF
Original